Tribunal: TRF3
Processo: 0015432-48.2015.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 19.09.2018).

Ementa:
527/588)

0015432-48.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MILITAR. AERONÁUTICA. DESPESAS REALIZADAS COM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS ANTES DE CUMPRIDO O PRAZO LEGAL EXIGIDO. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO E. STF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Acerca da indenização prévia ao desligamento a pedido pelo militar (artigos 115, 116 e 117 da Lei n. 6.880/1980), para que fosse obstado à Administração ter o retorno do quantum despendido no curso efetivado pelo militar, este deveria permanecer incorporado por mais cinco após sua colação de grau, porquanto sua formação se deu em face de valores públicos vertidos para tanto, sendo assim, aceitável pela sua razoabilidade a exigência da retribuição que se configura na permanência do beneficiário na atividade militar no período referido.

2. Analisando a validade do art. 117 da Lei n. 6.880/1980, o E. STF atestou a sua c

Inteiro teor:
527/588)

0015432-48.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MILITAR. AERONÁUTICA. DESPESAS REALIZADAS COM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS ANTES DE CUMPRIDO O PRAZO LEGAL EXIGIDO. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO E. STF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Acerca da indenização prévia ao desligamento a pedido pelo militar (artigos 115, 116 e 117 da Lei n. 6.880/1980), para que fosse obstado à Administração ter o retorno do quantum despendido no curso efetivado pelo militar, este deveria permanecer incorporado por mais cinco após sua colação de grau, porquanto sua formação se deu em face de valores públicos vertidos para tanto, sendo assim, aceitável pela sua razoabilidade a exigência da retribuição que se configura na permanência do beneficiário na atividade militar no período referido.

2. Analisando a validade do art. 117 da Lei n. 6.880/1980, o E. STF atestou a sua constitucionalidade, conforme se dessume da medida cautelar na ADI n. 1.626/DF. Assim, o pagamento de indenização em favor da União pelas despesas em que incorreu na formação do autor é medida que se impõe, pois, o Erário não pode suportar tamanho investimento e não contar com a contrapartida que dele se esperava

3. No caso dos autos a própria União informa que o autor procedeu ao pagamento da quantia referente à indenização prévia e, portanto, esclarece que não tem interesse recursal inclusive quanto a fixação da verba honorária. (ID 86068797 - Pág. 1)

4. Apelação não conhecida. Reexame necessário não provido.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0015432-48.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

JUÍZO RECORRENTE: ROGERIO MIGUEZ RIBAS JUNIOR

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: CAROLINA GOMES PINTO MAGALHAES SOARES - SP275367-A

PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0015432-48.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

JUÍZO RECORRENTE: ROGERIO MIGUEZ RIBAS JUNIOR

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: CAROLINA GOMES PINTO MAGALHAES SOARES - SP275367-A

PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário em face de sentença que, nos autos da ação pelo rito ordinário, julgou procedente o pedido formulado na peça exordial, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar o imediato desligamento do autor dos quadros da Aeronáutica do Brasil, independentemente do pagamento prévio de indenização prevista no art. 116, da Lei 6.880/1980, ressalvada, à evidência, a cobrança da indenização aludida por meio das vias próprias. Condenou a União no pagamento integral dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00.

A União informa que deixa de interpor recurso de apelação, em razão de o autor ter pago o valor de indenização devida, não havendo interesse jurídico recursal por parte da União, e ainda, em face da possibilidade de majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0015432-48.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

JUÍZO RECORRENTE: ROGERIO MIGUEZ RIBAS JUNIOR

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: CAROLINA GOMES PINTO MAGALHAES SOARES - SP275367-A

PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No que refere à legislação de regência, a previsão da indenização encontra-se no Estatuto dos Militares, Lei n. 6.880/1980, artigos 115, 116 e 117, que estabelecem:

“Art. 115. A demissão das Forças Armadas, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:

I - a pedido; e II - ex officio.

Art. 116 A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato, ressalvado o disposto no § 1o deste artigo; e II - com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.

§ 1o A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item II, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes prazos:

a) 2 (dois) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses;

b) 3 (três) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18 (dezoito) meses;

c) 5 (cinco) anos, para curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses.

§ 2o O cálculo das indenizações a que se referem o item II e o parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos Ministérios.

§ 3o O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva Força.

§ 4o O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização.

Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do art. 116 no que se refere às indenizações. (Redação dada pela Lei n. 9.297, de 1996).”

Da leitura da legislação incidente, para que fosse obstado à Administração ter o retorno do quantum despendido no curso efetivado pelo militar, este deveria permanecer incorporado por mais cinco após sua colação de grau, porquanto sua formação se deu em face de valores públicos vertidos para tanto, sendo assim, aceitável pela sua razoabilidade a exigência da retribuição que se configura na permanência do beneficiário na atividade militar no período referido.

Analisando a validade do art. 117 da Lei n. 6.880/1980, o Egrégio Supremo Tribunal Federal atestou a sua constitucionalidade, conforme se dessume da medida cautelar na ADI n. 1.626/DF, verbis:

"Ação direta de inconstitucionalidade. Parte final do art. 117 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares da União), na redação dada pela Lei no 9.297/1996. Dever do oficial militar com menos de cinco anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil. Supremacia do interesse público. Ressarcimento ao erário. Ausência de ofensa à liberdade de profissão e ao princípio da proporcionalidade. Liminar indeferida. Ação que se julga improcedente. 1. O desembolso pelo erário de custos adicionais, destinados à preparação e à manutenção de seus servidores, em especial dos militares, com a finalidade de aprimoramento do Corpo das Forças Armadas, não poder ser negligenciado, em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. A norma questionada é similar a outras previstas na legislação do servidor civil, que preveem a necessidade de devolução pelo servidor dos valores gastos pela União com sua formação profissional. Ausente ainda ofensa ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a norma é adequada para o fim que se destina, sem agressão ou nulificação do direito de liberdade profissional. 2. Ação direta julgada improcedente."

(ADI 1626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017)

Perfilha da mesma posição esta Egrégia Primeira Turma, conforme aresto que ora transcrevo:

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AERONÁUTICA. DESPESAS REALIZADAS COM CURSO DE FORMAÇÃO. DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS ANTES DE CUMPRIDO O PRAZO LEGAL EXIGIDO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONSTITUCIONALIDADE. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta pelo réu Flávio Marques Zerillo, engenheiro aeronáutico e ex-oficial da Aeronáutica do Brasil, contra a sentença que julgou procedente o pedido da União para condená-lo a ressarcir o valor de R$ 168.507,32, relativo a despesas efetuadas com sua preparação e formação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, atualizado desde janeiro/2006 até o efetivo pagamento pela taxa Selic. Condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O Estatuto dos Militares dispõe a respeito da demissão a pedido e ex officio e determina que o ato de desligamento do militar ocorra mediante o ressarcimento dos gastos feitos com treinamento e participação em cursos.

3. A solicitação da demissão não é proibida, todavia, a saída voluntária antes do período de carência previsto em lei implica em indenização, a fim de evitar abusos por parte de quem utiliza dinheiro público para estudar. A exigência do ressarcimento configura apenas a contrapartida pelos gastos efetuados pela União Federal.

4. Inexistência de violação a quaisquer dos princípios constitucionais. O STF já proferiu análise acerca dos dispositivos legais em questão, afirmando a sua constitucionalidade através da ADI-MC 1.626/DF, o que ratifica a legalidade da cobrança de referida indenização.

5. O pagamento de indenização pelas despesas atinentes ao curso realizado deve ser proporcional ao tempo de permanência do ex-militar na atividade castrense, eis que este não possui conotação sancionatória, mas sim, de restituição ao erário; o que deve se pautar pela diferença entre aquilo que foi gasto pelo Poder Público e a contraprestação do ex-militar, sob pena de se verificar enriquecimento sem causa.

6. Não assiste razão ao apelante ao insurgir-se contra o "custo-aluno" apresentado pela União, considerando que os cálculos envolvem de maneira global toda a estrutura institucional necessária para oferecer o curso frequentado pelo réu, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

7. Atualização monetária. Nova disciplina legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso. Aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.

8. Apelação parcialmente provida."

(TRF-3, Apelação Cível n. 0013252-74.2006.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, Data de Julgamento: 19.09.2018).

Assim, o pagamento de indenização em favor da União pelas despesas em que incorreu na formação do autor é medida que se impõe, pois, o Erário não pode suportar tamanho investimento e não contar com a contrapartida que dele se esperava.

No caso dos autos a própria União informa que o autor procedeu ao pagamento da quantia referente à indenização prévia e, portanto, esclarece que não tem interesse recursal inclusive quanto a fixação da verba honorária. (ID 86068797 - Pág. 1)

Ante o exposto, voto por não conhecer da apelação e negar provimento à remessa necessária, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MILITAR. AERONÁUTICA. DESPESAS REALIZADAS COM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS ANTES DE CUMPRIDO O PRAZO LEGAL EXIGIDO. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO E. STF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Acerca da indenização prévia ao desligamento a pedido pelo militar (artigos 115, 116 e 117 da Lei n. 6.880/1980), para que fosse obstado à Administração ter o retorno do quantum despendido no curso efetivado pelo militar, este deveria permanecer incorporado por mais cinco após sua colação de grau, porquanto sua formação se deu em face de valores públicos vertidos para tanto, sendo assim, aceitável pela sua razoabilidade a exigência da retribuição que se configura na permanência do beneficiário na atividade militar no período referido.

2. Analisando a validade do art. 117 da Lei n. 6.880/1980, o E. STF atestou a sua constitucionalidade, conforme se dessume da medida cautelar na ADI n. 1.626/DF. Assim, o pagamento de indenização em favor da União pelas despesas em que incorreu na formação do autor é medida que se impõe, pois, o Erário não pode suportar tamanho investimento e não contar com a contrapartida que dele se esperava

3. No caso dos autos a própria União informa que o autor procedeu ao pagamento da quantia referente à indenização prévia e, portanto, esclarece que não tem interesse recursal inclusive quanto a fixação da verba honorária. (ID 86068797 - Pág. 1)

4. Apelação não conhecida. Reexame necessário não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu da apelação e negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.